Tribunal: TJES
Processo: 5013168-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013168-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CRISTIANO ANDRE DE VASCONCELOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS E RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Cristiano André de Vasconcelos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos realizados e determinar a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. O agravado alega que seu CNPJ foi utilizado fraudulentamente, gerando cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade do CNPJ do agravado, demonstrada nos autos, evidencia a plausibilidade da alegação de que a cobrança tem origem em fraude, justificando a concessão da tutela de urgência.

A inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, ainda que ele tenha encerrado suas atividades empresariais, pode causar danos à sua reputação financeira e dificultar o acesso a crédito, caracterizando o perigo de dano.

A jurisprudência reconhece que, na pendência de julgamento sobre a existência do débito, a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito é abusiva, sendo cabível a suspensão até a elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de fraude e a inexistência de relação jurídica válida justificam a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto indevido e determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

O encerramento das atividades empresariais do autor não afasta o perigo de dano, uma vez que a negativação pode afetar sua reputação financeira e sua capacidade de obter crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011648-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013168-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
CRISTIANO ANDRÉ DE VASCONCELOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação declaratória ajuizada por Cristiano André de Vasconcelos
,

que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos realizados, bem como a retirada do nome do agravado do rol de inadimplentes.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da tutela da urgência, porquanto o próprio autor narrou, em sua exordial, que encerrou as atividades como microempreendedor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização em face da instituição financeira agravante afirmando, em síntese, que o CNPJ de sua empresa foi protestado de forma irregular.

Narrou em sua exordial que houve a duplicação de seu cadastro de forma fraudulenta, razão pela qual o débito cobrado decorre de relação jurídica inexistente, tratando-se, possivelmente, de um serviço contratado perante o banco com documentos falsos.

Ante tais fatos o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, demonstrou o agravado a possível duplicidade do CNPJ nº “35.096.807-0001-54”, de modo que os débitos supostamente a ele imputados não seriam devidos, considerando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Em paralelo, embora o Banco do Brasil aponte que sua conduta não ensejaria nenhuma consequência negativa ao autor, em razão do encerramento de suas atividades comerciais, fato é que as medidas administrativas adotadas (protesto e inclusão em cadastro de inadimplentes) impactam a sua reputação financeira e dificultam/obstam a obtenção de crédito futuro, de modo que patente o perigo de dano.

Ademais, entende a jurisprudência que, na pendência de julgamento sobre a existência do débito, a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito é abusiva, sendo cabível a suspensão até a elucidação dos fatos.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERICULUM IN MORA EVIDENTE. DATA DA CIÊNCIA DA INCLUSÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na origem, a agravante ajuizou ação de declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais alegando ao realizar uma compra teve seu crédito negado pela loja, sendo informada pelo responsável pelo estabelecimento que o crédito não poderia ser concedido por estar com seu nome inscrito no SPC/Serasa, causando grande constrangimento. Segundo a agravante ao buscar informações descobriu que a inscrição fora realizada pela agravada, referente a um suposto débito no valor de R$ 627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), que teria vencido em 10/11/2018, oriundo do contrato nº 8534180022325508, o qual afirma não ter contratado. 2. A d. Magistrada de origem fundamentou o indeferimento na ausência do periculum in mora, tendo como base a data da inclusão da restrição, na medida em que a ação foi ajuizada no ano de 2022 e a inclusão no ano de 2019. Contudo, não comungo com tais fundamentos, pois a referência deve ser a data em que a agravante teve ciência inequívoca de sua inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito e, não a data de sua inscrição propriamente dita. 3. Nesse contexto, em que pese a agravante ter sido incluída no referido cadastro no ano de 2019, o documento de Id nº 18676452 atesta que a consulta, na qual obteve as informações quanto a inclusão, foi realizada em 22/09/2022.
Logo, entendo que o perigo da demora é evidente, uma vez que, na pendência de julgamento da demanda em que se discute justamente a existência do débito, é abusiva a manutenção do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, sendo indubitável os graves danos e de difícil reparação decorrentes que ela pode ou já esteja suportando. 4. Convém destacar ainda que se a parte nega a existência de relação jurídica subjacente ao apontamento lançado sobre seu nome, é impossível impor-lhe o ônus probatório de fato negativo, o que corrobora, ao menos neste momento, a plausibilidade do direito alegado.
5. Como se não bastasse, destaco que a parte requerida, ora agravada, além de não ter apresentado contrarrazões, por ocasião da apresentação da contestação limitou-se a fundamentar a ausência dos requisitos, sem mencionar ou trazer qualquer documentação apta a provar a existência de relação jurídica. Ainda que a discussão do presente recurso recaia sobre a concessão de medida liminar, entendo que o banco agravado furtou-se da oportunidade para comprovar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes apta a dar subsídio à negativação realizada. 6. Por fim, impende registrar que inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipatório "in casu", ou seja, não há risco de prejuízo à parte agravada com o deferimento da medida enquanto pendente a elucidação sobre a existência do débito. Afinal, trata-se de medida que não elide o eventual crédito do credor, podendo ser revogada/modificada a qualquer tempo do processo no decorrer da sua instrução. 7. Nesta órbita, deve-se consignar que, se restar posteriormente comprovado que se trata de cobrança legítima, o lançamento poderá ser novamente realizado - agora com a certeza de sua legalidade, sem imprimir danos indevidos ao devedor que, "a priori", não o reconhece.
8. Isso posto, se a pretensão principal é a declaração de inexistência de débito e, assim, se pendente a discussão a respeito, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla dilação probatória.
9. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento 5011648-24.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Vânia Massad Campos. Data do julgamento 28/06/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)